Tribunal: TJMT
Processo: 0006596-66.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006596-66.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DILCILENE DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ATITUDE SUSPEITA – PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – CRIME DE PERIGO PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS

– DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – VALIDADE – AUMENTO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO CASO – PENA DE MULTA – PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MODO FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos seguros que legitimam a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso na casa alheia, não havendo falar em violação de domicílio, tampouco na ilicitude da prova derivada dessa ação.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
.

A pena pecuniária aplicada quando guardar proporção à pena privativa de liberdade, seguindo exatamente o que prescreve o artigo 68 do Código Penal, revela-se incogitável a redução.

O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos de reclusão, se aferida desfavorável de circunstância judicial (maus antecedentes), nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Dilcilene de Oliveira Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal (código 402293), que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 51402974).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual requereu, preliminarmente, a decretação de nulidade absoluta do processo, em virtude da violação de domicílio por parte dos policiais.

No mérito, pleiteia a absolvição, ao argumento da falta de provas no tocante à autoria e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base, sustentando que o aumento é exacerbado, bem como a redução da pena de multa, por tratar-se de pessoa hipossuficiente, e, por conseguinte, a alteração do regime prisional para o aberto (Id. 51402982).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 51402984).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 56929484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 29 de dezembro de 2012, na rua Joaquim de Albuquerque, n. 115, bairro Porto, Cuiabá-MT, a denunciada tinha em depósito, em desacordo com as normas regulamentares, as quantias de 24,43g de cocaína e 8,23g de maconha (...).

De acordo com o apurado, na data dos fatos, policiais militares faziam rondas pelo local quando avistaram a denunciada, que despertou suspeita ao avistar a viatura e correr para o interior de uma república.

Diante disso, policiais adentraram na residência e fizeram a devida busca, encontrando no quarto dela o entorpecente descrito acima, R$ 416,95 (quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), diversos aparelhos celulares, televisor, notebook, videogame, estes sem procedência, bem como plásticos recortados, tubo de linha e rolo de papel filme (auto de apreensão fl. 16).

Os laudos de constatação (n. 3829/2013) e definitivo (no.3.14.2014.6185-01) confirmaram a toxidade das substâncias,

pois nos testes realizados, os peritos obtiveram resultado positivo para a presença de cocaína e maconha nas respectivas porções.

Ademais, em cumprimento a ordem de serviço n. 273/2014, investigadores concluíram que a pessoa conhecida por “Borora” praticava o crime de tráfico de drogas na região do Porto e tem uma filha de nome Jaqueline (relatório policial fls. 30/31).

Ainda, o relatório da ordem de serviço n. 365/2014 confirmou que a denunciada é conhecida como “Borora” e que ela pratica tráfico de drogas na quitinete e região, ação que era compactuada com a filha Jaqueline (relatório policial fls. 23/24).

Na delegacia, a denunciada afirmou que quem reside na república é sua filha, bem como negou que qualquer um dos materiais apreendidos fosse dela, tampouco que foram encontrados na residência da sua filha.

Assim, negou o fato a ela atribuído. Destarte, todos os elementos colhidos no Inquérito Policial, o material entorpecente apreendido, os indícios de autoria, juntamente com os antecedentes da denunciada, evidenciam o objetivo mercantil do agente.

Existe, portanto, o mínimo comprobatório acerca da materialidade e da autoria do delito de Tráfico de Drogas, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal (...)”
(Id. 51399996).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar a apelante pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignada, a defesa requer, preliminarmente, a decretação da nulidade absoluta do processo, em virtude da ilegalidade de invasão domiciliar pela polícia e, no mérito, a absolvição por de falta de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, a redução da pena de multa e a modificação do regime de cumprimento de pena.

A irresignação recursal
não prospera
.

Como bem delineado na sentença, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que não há falar em ilegalidade na entrada de policiais no interior da residência quando haja fundada suspeita que um crime esteja em curso.

Acerca do tema, verifica-se que a própria Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inciso XI, que no momento em que:

"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Com efeito, não se verifica a ocorrência de qualquer irregularidade no procedimento dos policiais, que agiram dentro de suas atribuições legalmente delimitadas, no cumprimento da função constitucionalmente prevista de preservação da ordem pública.

No caso, foi declarado pelo policial Leonan
Tanar Gonçalo da Silva
que eles faziam rondas em região amplamente conhecida pela comercialização de drogas, e a acusada, ao avistar a viatura, rapidamente empreendeu fuga para o interior de uma república, local em que, após revista em seu domicílio, foram apreendidos entorpecentes, “
plástico filme
”, comumente empregado para a confecção de embalagem de drogas, quantia em dinheiro e aparelhos celulares sem procedência.

Logo, de todos os ângulos, inexistem dúvidas de que a ação policial que cuidou de flagrar um possível agir ilícito da apelante mostra-se indiscutivelmente legítima, o que me leva a rejeitar a tese aqui apreciada.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, ressalto que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 51399996), auto de apreensão (Id. 51399997), laudos periciais, preliminar e definitivo (Id. 51399997), que atestaram positivo para cocaína e maconha.

Nesse mesmo viés, não há dúvida sobre a autoria delitiva, não obstante a negativa da acusada na fase pré-processual (Id. 5139996).

Neste tópico, salienta-se que a apelada não foi interrogada na fase judicial, pois mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, e foram-lhe aplicados os efeitos da revelia na forma do art. 367 do CPP. (Id. 51402974),

Por outro lado, o policial
Leonan Tanar Gonçalo da Silva
confirmou o relato prestado na delegacia, oportunidade em que narrou como se deu a abordagem da apelante e a apreensão dos entorpecentes,
in verbis
:

“(...) que faziam rondas pelo Bairro do Porto e quando a denunciada avistou a viatura policial, adentrou rapidamente numa república de quitinetes. Diante disso, seguiram ao encalço da ré e realizaram buscas no local, logrando êxito em encontrar a droga apreendida, bem como sacolas, plástico filme, vários celulares sem comprovação de origem lícita e dinheiro trocado, acerca dos quais a denunciada não apresentou justificativa plausível (...)”
(Id. 51402987 – áudio mídia digital).

A testemunha
Evandro Leonardo da Silva
, policial militar,

apesar de não ter sido inquirido em Juízo, prestou elucidativo esclarecimento na fase de inquérito policial. Confira-se:

“(...) que nesta data fazia parte da guarnição da VTR 9769, a qual em rondas pelo local do fato avistara a conduzida, a qual ao perceber a VTR, apressadamente adentrara em uma república; QUE a guarnição composta ainda pelos SD8 PMS W. VIEIRA e LEONAN fizeram o devido acompanhamento e chegando no quarto desta, efetuara buscas, sendo localizado as materiais vinculados; QUE alguns objetos foram encontrados envolto por papel filme os quais provavelmente seriam encaminhados

a alguma penitenciária, uma vez que é prática comum a utilização desse expediente; QUE no local foram encontrados entorpecentes, dinheiro, diversos aparelhos celulares, televisor, notebook, vídeo game, estes sem procedência, bem coma, plásticos recortados, tudo de tinha e rolo de papel filme (...)”
(Id. 51399996).

Ainda sobre as provas testemunhais colhidas, ouviu-se em Juízo o investigador de polícia
Odir da Silva Avalos
, que declarou o seguinte:

“(...) Participou da investigação sobre a apelante, em cumprimento a uma ordem de serviço, quando apurou que ela é bem conhecida pela prática do comércio ilícito de entorpecentes, e inclusive atua juntamente com a filha de nome Jaqueline, tanto que possui processos por delitos dessa natureza antes e depois da presente ação penal (...)”
(Id. 51402987 – áudio mídia digital).

Sabe-se que os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em Juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão por eles apresentada.

Nesse sentido:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele (...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, DJe 28.11.2016)

Importante consignar que, sobre os depoimentos dos policiais, este Tribunal já firmou a validade como prova de suas declarações, quando convergentes com os demais elementos existentes nos autos:

“Os
depoimentos
de
policiais
, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação
criminal
” (TJMT, Enunciado
Criminal
8)” .

Frise-se que na residência foram apreendidas 24,43g de cocaína, 8,23g de maconha,
plástico filme, comumente utilizados para embalar a droga, dinheiro em espécie, além de aparelhos celulares sem procedência, certamente usado como moeda de troca, circunstâncias que corroboram a prática do crime de tráfico de drogas.

No mais, concluo que o Ministério Público, autor da ação penal, bem se empenhou para comprovar a autoria da prática criminosa descrita na inicial acusatória, carreando, durante a marcha processual, seguros elementos que apontam a culpabilidade da apelante.

Logo, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação da apelante como incursa no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe, motivo pelo qual o decreto condenatório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

No que se refere à dosimetria, observa-se que a pena-base foi fixada em 6 anos de reclusão, diante da valoração das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, o que justifica a exasperação da reprimenda basilar, pois a apelante ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, consoante denota-se dos autos (Id. 51402971)

e do sítio deste Tribunal.

Assim, constata-se que, apesar de a censura basilar haver sido estabelecida em patamar superior ao mínimo legal, houve motivação para tanto, apontando-se, com a exatidão necessária e em patamar condizente, mormente quando a apelante ostenta condenação na mesma prática delituosa, de modo que a sentença não padece de qualquer irregularidade a ser sanada.

Nesse sentido:

“(...) Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (...)”
(TJMT – Apelação Criminal no 80491/2018 – Classe CNJ-417 – Comarca de Sorriso – 2a C. Criminal –
de minha relatoria
, julgado em 30.1.2019).

Noutro giro, o pedido de diminuição da pena de multa, igualmente, mostra-se incabível, por sua aplicação estar em conformidade com o art. 68 do Código Penal, e calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Ademais, a precária condição econômica do réu já foi levada em consideração na fixação da pena pecuniária, pois cada dia-multa foi aplicado no menor valor possível, qual seja: 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do ocorrido, com fulcro no artigo 49, parágrafo 1o da Matriz Penal.

Destaco ainda que a pena de prestação pecuniária terá suas condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, que dispõe:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução; ”

Por esta razão, não há óbice para que a prestação pecuniária seja novamente avaliada, em sede de execução, quando o juiz poderá aferir a real situação financeira do condenado, ou parcelar a dívida.

Por derradeiro, o pleito de modificação ao regime de cumprimento da pena também não merece prosperar.

Na hipótese, o regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos, tendo em vista a aferição desfavorável de circunstância judicial (maus antecedentes), nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

Assim sendo, deve ser mantida a condenação da acusada nos exatos termos da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020